Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGE. MÚTUA ASSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
2. Na conformidade com os artigos 1.694 e 1.724 do CC, o cônjuge ou companheiro tem reconhecido seu direito de pleitear os alimentos que necessite para subsistir, fazendo-se necessária a comprovação do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
3. Recurso conhecido e provido parcialmente. Agravo interno prejudicado.